Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DOSIMETRIA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRIMEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO REDUTORA. 2/3. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. CORRÉU. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada, a sua confissão e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desobediência e tráfico de drogas.
2. A valoração negativa da natureza/quantidade da droga, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, obsta que a mesma circunstância judicial seja utilizada como critério para a escolha da fração redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na terceira fase, sob pena de bis in idem.
3. O fato de o veículo apreendido estar formalmente em nome de terceiro não exclui, por si só, o seu perdimento, quando comprovado que o bem estava na posse da acusada, sendo utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, a transferência da propriedade dos bens móveis se perfaz com a tradição da coisa, nos termos do art. 1.226 do Código Civil.
4. Deve ser mantida a absolvição do corréu quando não demonstrado, de forma indene de dúvida, a sua participação nos crimes, com unidade de desígnio - prévio ajuste e divisão de tarefas com a corré.
5. Conhecer do Recurso do MP e negar provimento. Unânime.
6. Conhecer parcialmente do recurso da Defesa e, no ponto, negar provimento. Unânime.